Tribunal: TJES
Processo: 5004620-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004620-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUCIARA NUNES DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VITORIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004620-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUCIARA NUNES DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -

ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE D
A PRISÃO
PREVENTIV
A,

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRITIVA POR CAUTELARES DIVERSA
S

E POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO EM DOMICILIAR -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
–
NÃO CONHECIMENTO -

EXCESSO DE PRAZO
N
A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA

1
.

É
assente
o entendimento d
a jurisprudência pátria pelo não conhecimento
de
Habeas Corpus
que apresenta
reiteração de causas de pedir e pedidos
equivalente
s a ação mandamental julgada previamente,
o que se amolda à presente impetração, que consiste em reiteração dos pedidos ventilados no
habeas corpus n°
5009715-79.2023.8.08.0000,

que tramitou na C. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal
s
ob
minha
relatoria.
2.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
3
.

In casu,
no
dia 03 maio do corrente ano foi realizada audiência de instrução do feito, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas da defesa e acusação
e ao final foi proferido despacho encaminhando os autos ao MP, para posterior designação de audiência de continuação.
A
situação que demonstra o emprego dos esforços necessários pelo magistrado para a correta elucidação da
lide
, principalmente se levado em consideração que se trata de feito recente, cuja denúncia fo
i
oferecida em 09 de outubro de 2023, há menos de um ano.

4
.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DA AÇÃO MANDAMENTAL E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004620-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUCIARA NUNES DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Espírito Santo
em benefício de
JUCIARA NUNES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informa, a nobre Defensora Pública, na inicial de impetração, que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor da paciente por
“suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2°, I, III, IV, com aumento de pena do §4º do mesmo artigo, na forma do artigo 29 do Código Penal”.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do feito de origem, já que a requerente
“encontra-se presa há mais de 07 (sete) meses com os autos estagnados no aguardo do início da fase de instrução processual”.

Noutro flanco, argumenta que o cárcere decretado nos autos originários é ilegal, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que o decretou.

No ponto, alerta para as condições pessoais favoráveis da requerente, já que primária e possuidora de endereço fixo.

Por fim, aduz se tratar de paciente mãe de dois filhos menores, que dela dependem financeiramente e emocionalmente.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar.

Pois bem.

No caso em apreço, relembro que é assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de Habeas Corpus que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - (...) II -
In casu, as alegações contidas no habeas corpus acerca da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional são insuscetíveis de conhecimento, pois verifica-se o presente mandamus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior
, por ocasião do julgamento pela eg. Quinta Turma, do RHC 93.934/RN, em 19/04/2018, ao qual, por unanimidade, se negou provimento. Precedentes. III - (...) Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 490.922/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Compulsando os autos, verifico que o impetrante reiterou parcialmente as causas de pedir e os pedidos aduzidos no
Habeas Corpus
de nº 5009715-79.2023.8.08.0000, julgado por esta C. Primeira Câmara Criminal em 22 de novembro de 2023. Transcrevo o teor da Ementa:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA - ORDEM DENEGADA.

1. Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica. 2. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva. 3. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar da coacta em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade. 4. Justificada a constritiva com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 5. Inviável o deferimento do pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar, eis que o próprio julgado invocado pelo impetrante trata de excluir da benesse “os casos de crimes praticados por elas [mulheres] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas”. Além disso, conforme bem ponderado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer, no caso em apreço “o pedido não se revela possível diante da ausência de provas de que [ela] é imprescindível para os cuidados com a menor, de forma a ser beneficiada com a prisão domiciliar”. 6. Ordem denegada.

Sendo assim
NÃO CONHEÇO
dos pedidos relacionados ao cárcere preventivo, às condições pessoais favoráveis da coacta, à possibilidade de substituição da medida por cautelares alternativas e a conversão de s
ua prisão preventiva
em domiciliar.

Dando seguimento ao feito, no pertinente ao suposto excesso de prazo existente na tramitação do feito, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada ao feito.

Nesse aspecto, constato
que dia 03 maio do corrente ano foi realizada audiência de instrução do feito, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas da defesa e acusação
e ao final fora proferido despacho encaminhando os autos ao MP, para posterior designação de audiência de continuação.

A

situação que demonstra o emprego dos esforços necessários pelo magistrado para a correta elucidação da
lide
, principalmente se levado em consideração que se trata de feito recente, cuja denúncia fora oferecida em 09 de outubro de 2023, há menos de um ano.

Isto posto, em razão da
reiteração de pedidos
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na extensão,
por não evidenciar constrangimento ilegal praticado pelo magistrado
a quo
,

DENEGO A ORDE
M.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer, em parte, da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem.